Tribunal: TJDFT
Processo: 0745324-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0745324-63.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: GLAUCO PEREIRA DOS REIS PACIENTE: MYKAEL FERREIRA RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado GLAUCO PEREIRA DOS REIS em favor de MYKAEL FERREIRA RODRIGUES DA SILVA, face à prisão preventiva do paciente, decretada em audiência de custódia, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006). Em apertada síntese, a impetração combate a prisão cautelar do paciente, à falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e em se tratando de réu primário e de bons antecedentes, ao passo que o decreto prisional não indicou fundamentos suficientes e concretos para justificar a segregação, por suposto risco à ordem pública, e para afastar a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, citando genericamente os fatos, os dispositivos legais e a jurisprudência, sem demonstrar o perigo do estado de liberdade do paciente. Alude ainda a suposta ilegalidade da prisão em flagrante, pois uma suposta testemunha negara ter comprado a droga do paciente, questionando o depoimento dos policiais em sentido contrário. Pede, então, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o paciente responda ao processo em liberdade e, subsidiariamente, que o faça mediante aplicação de medidas cautelares alternativas, como o monitoramento eletrônico. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. No caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, indo além de citações genéricas de fatos ou disposições legais. Confira-se: Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. De acordo com o auto de apresentação e apreensão, constante no ID 209360467, foram apreendidos em poder do autuado os seguintes itens: 2 (duas) balanças digitais de precisão; 1 (uma) porção de substância branca similar a cocaína armazenada em embalagem plástica azul; 1 (uma) faca sem cabo; 1 (uma) porção de substância verde similar a maconha armazenada em embalagem plástica verde; 1 (uma) porção de substância verde similar a maconha sem embalagem; 2 (duas) porções de substância amarelada similar ao crack sem embalagem; 2 (duas) porções de substância amarelada similar ao crack sem embalagem; 1 (uma) porção de substância verde similar a maconha armazenada em embalagem plástica transparente; Valor de R$ 1.005,00 (mil e cinco reais); 1 (um) caderno de 10 matérias. Segundo a jurisprudência do STJ, “a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva” (HC 424.577/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJ de 26/06/2018). E, no caso concreto, foi apreendida considerável quantidade de substâncias entorpecentes, conforme atestado pelo laudo preliminar (ID 209360468). (id 65475803) O Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, por sua vez, ao indeferir pedido de revogação da prisão preventiva, acrescentou: ... de acordo com o que consta nos autos no 0702857- 64.2023.8.07.0013, o Requerente foi submetido à aplicação de medidas socioeducativas de liberdade assistida pelo prazo mínimo de seis meses e de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de dois meses em razão de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado praticado em 25/04/2023. Aliás, três meses antes da sua prisão em flagrante, esteve presente em audiência de justificação perante a Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do DF, no entanto, voltou a ser preso pela prática, em tese, de atos ilícitos. Destaque-se que o STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que a prática de ato infracional anterior e a existência de ação em curso constituem fundamento idôneo para imposição da prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública, observe-se: Consoante sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitara reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes" (AgRg no HC n.813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Noutro pórtico, ao revés do apregoado pelo requerente, além da variedade de drogas, a quantidade também se demonstra expressiva: a) uma porção de cocaína (123,87 g); b) uma porção de maconha (319,34 g); c) uma porção de maconha (42,33 g); d) duas porções de crack (161,45 g); e e) uma porção de maconha (0,60 g). (id 65475802) Ora, diante desses elementos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, bem como de risco de reiteração delitiva, dado o histórico apresentado, além de chamar a atenção a quantidade da droga apreendida, bem como a sua variedade, acompanhada ainda de dinheiro em espécie a caderno, indicadores comuns da prática da traficância. Quanto à sugerida ilegalidade da prisão em flagrante e ao questionamento do depoimento dos agentes policiais condutores do flagrante, não há, ao menos por ora, qualquer indício de que os policiais teriam agido de maneira arbitrária, devendo ser objeto de apuração no curso da instrução do processo. Sendo assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator